Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. LEI N. 9656/98. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. NOTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, pois não se trata de hipótese de plano de saúde na modalidade de autogestão.
2. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 autoriza a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde por não pagamento da mensalidade em período superior a 60 (sessenta) dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado.
3. Quando a ausência de recebimento da correspondência decorre da desídia do Réu, que, apesar da mudança de endereço, não informa ao Credor o local em possa ser encontrado, tal circunstância configura violação os princípios da probidade e da boa-fé, nos termos do art. 422 do Código Civil.
4. A Apelante em momento algum se insurgiu quanto à tese de inadimplência ou comprovou ter pago os boletos cobrados pela Autora, razão pela qual não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do mencionado art. 373, II, do CPC/15.
5. O envio da notificação ao endereço informado no contrato, sem que exista a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Plano de Saúde, é suficiente para a manutenção da r. sentença que reconheceu a legitimidade do cancelamento do contrato.
6. Descabida a pretensão de reparação por danos morais invocada em reconvenção, sob o argumento de rescisão unilateral imotivada, pois inexistente qualquer ilegalidade no cancelamento do contrato de Plano de Saúde.
7. Apelação conhecida e não provida.